Tribunal: TJMT
Processo: 1045157-04.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045157-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (APELANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE LOPES SIMPLICIO - CPF: 787.319.506-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. QUERELA NULITATIS. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO AFETAS AO PROCEDIMENTO. QUERELA INCABÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

“
O cabimento da querela nullitatis insanabilis é indiscutivelmente reconhecido em caso de defeito ou ausência de citação, se o processo correu à revelia (v.g., CPC, arts. 475-L, I, e 741, I). Todavia, a moderna doutrina e jurisprudência, considerando a possibilidade de relativização da coisa julgada quando o decisum transitado em julgado estiver eivado de vício insanável, capaz de torná-lo juridicamente inexistente, tem ampliado o rol de cabimento da querela nullitatis insanabilis. Assim, em hipóteses excepcionais vem sendo reconhecida a viabilidade de ajuizamento dessa ação, para além da tradicional ausência ou defeito de citação, por exemplo: (i) quando é proferida sentença de mérito a despeito de faltar condições da ação; (ii) a sentença de mérito é proferida em desconformidade com a coisa julgada anterior; (iii) a decisão está embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo eg. Supremo Tribunal Federal.”
(REsp 1252902/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 24/10/2011).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1045157-04.2022.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT

APELADO: ALEXANDRE LOPES SIMPLICIO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Decisão Judicial n. 1045157-04.2022.8.11.0041, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, I, V e VI do CPC.

A
parte apelante afirma que, em ação anterior, “
após a exauriente instrução do feito, donde a apelada desta ação, sempre manifestou no sentido de que o dinheiro alocado pelo cooperado FORA DEVOLVIDO, assim como houve a aquisição de uma unidade imobiliária por pessoa indicada pelo cooperado, tudo isso passou despercebido por todos os julgadores que se debruçaram ao feito, causando, de um lado, a injustiça da decisão e de outra, o enriquecimento ilícito do réu, que, cedendo seu crédito (não experimentou qualquer dissabor ou constrangimento quanto a isso) recebeu o dinheiro de volta, logrou êxito em adquirir uma unidade imobiliária e está em via de alcançar uma constrição judicial de quase R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sem considerar os honorários devidos ao causídico da ação que alcança a cifra de mais de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)”.

Diz que “
não houve mora, posto que o apelado VENDEU os direitos que tinha pela aquisição do imóvel, ainda, o cessionário recebeu o montante que havia sido pago, e optou por outra unidade imobiliária, onde os valores eram outros”.

Fala que “
faltava na ação originária, os requisitos de validade e eficácia, eis que alicerçadas em premissas falsas
”.

Assevera que, “
se existia mora, ela foi extirpada do mundo jurídico com a devolução do dinheiro e A POSSIBILIDADE DE entrega da unidade imobiliária ao cessionário, e se o dano moral, aqui de cunho acessório, foi fixado sob aquela falsa premissa, ele também deve ser extirpado e tido como INEXISTENTE
”.

Expõe que “
a matéria foi amplamente discutida em todas as instâncias (inclusive por aclaratórios), mas, curiosamente foi menoscabada pelos julgadores, e assim, chegamos a uma fase de cumprimento de sentença, onde, pasmem, o valor perseguido e freneticamente atualizado trata- se de um valor irreal, conforme faz prova não só o cheque nominal fornecido à pessoa de Rafael Fernando Mendes, como a cessão de direitos operada em seu nome pelo então autor da ação Alexandre Lopes Simplício”.

Aduz que “
A ação declaratória, anteriormente, não era sujeita à prescrição, mas com a evolução da Jurisprudência e Doutrina, e para se atribuir às decisões emanadas tanto pelos órgãos Monocráticos ou Colegiado, a Segurança Jurídica de seus mandamentos sentenciais, é que de passou a fixar a tese – hoje – quase unívoca – de que este tipo de ação comporta a prescrição vintenária
”.

Em suma, requer o provimento do recurso para se reformar sentença proferida em na ação 0005998-33.2006.8.11.0041 (id. 156093684).

Sem contrarrazões, pois sem citação.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Decisão Judicial n. 1045157-04.2022.8.11.0041, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, I, V e VI do CPC.

Conforme entendimento jurisprudencial, “
A Querela Nullitatis é cabível para anular sentença que contenha vício processual grave, nominado de vício transrescisório, que torna a sentença inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo.
”
(N.U 0040806-15.2016.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019).

Em entendimento mais aprofundado sobre o tema, o STJ já entendeu que “
O cabimento da querela nullitatis insanabilis é indiscutivelmente reconhecido em caso de
defeito ou ausência de citação
, se o processo correu à revelia (v.g., CPC, arts. 475-L, I, e 741, I). Todavia, a moderna doutrina e jurisprudência, considerando a possibilidade de relativização da coisa julgada quando o decisum transitado em julgado estiver eivado de vício insanável, capaz de torná-lo juridicamente inexistente, tem ampliado o rol de cabimento da querela nullitatis insanabilis. Assim, em hipóteses excepcionais vem sendo reconhecida a viabilidade de ajuizamento dessa ação, para além da tradicional ausência ou defeito de citação, por exemplo: (i) quando é proferida sentença de mérito a despeito de
faltar condições da ação
; (ii) a sentença de mérito é proferida em desconformidade com a
coisa julgada
anterior; (iii) a decisão está embasada em
lei posteriormente declarada inconstitucional
pelo eg. Supremo Tribunal Federal.”
(REsp 1252902/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 24/10/2011).

Observa-se do caso dos autos que a pretensão da parte apelante não é vinculada a qualquer vício insanável no feito primeiramente ajuizado, capaz de tornar o pronunciamento judicial inexistente.

Como exposto na sentença, “
as matérias aventadas pela autora, notadamente a matéria atinente ao eventual ressarcimento da quantia paga pelo requerido e a cessão dos direitos a terceiro já foram definitivamente apreciadas, inclusive em grau de recurso, estando acobertadas, portanto, pelo manto da coisa julgada. Dessa forma, verifica-se que não há vício processual na ação atacada que justifique o ajuizamento da querela nullitatis, mas sim, busca nova decisão que pode afetar diretamente o objeto devidamente analisado naquela demanda. Não há, portanto, vício na execução de sentença capaz de justificar o pedido de nulidade da parte do autor da demanda em análise, razão pela qual o indeferimento da inicial se impõe
”.

As questões devolvidas, como, se foi devolvido montante ou não, se houve mora ou não, dentre outros, não servem para o cabimento da
querella nulitatis
, pois não resultam na inexistência da relação processual.

Ultrapassar a coisa julgada por estas questões, quando o feito originário está em cumprimento de sentença, seria ferir a segurança jurídica.

Outro julgado neste sentido:

“[...] Ademais, sobre as hipóteses de cabimento de ação anulatória, há de se ter cuidado para que não haja confusão com as hipóteses de cabimento de ação rescisória, uma vez que, por meio da "querela nullitatis",
o que se busca é a anulação de atos das partes
, enquanto que a ação rescisória tem por escopo a rescisão de um ato jurisdicional propriamente dito [...].

Portanto, nessa situação, seria cabível a ação rescisória, caso confirmada uma das hipóteses arroladas no art. 485 do Código de Processo Civil de 1973. Do contrário, estar-se-á a respaldar a possibilidade de eternização dos litígios, colocando em xeque a segurança jurídica e a estabilidade social.

E, no caso, o que se
depreende é que a matéria alegada neste autos (a existência ou não de nascente
) era passível de conhecimento na apreciação da decisão prolatada na ação rescisória. Todavia, tal matéria transitou em julgado, o que, por si só, não autoriza o manejo da ação anulatória.

Assim, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual
o cabimento da ação denominada querela nullitatis impõe o reconhecimento de vício grave, que resulte na inexistência da relação processual,
sendo inadequada sua utilização como sucedâneo da ação rescisória.

[...] Isto posto, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.”
(DECISÃO MONOCRÁTICA-STJ - REsp: 1705639 SP 2017/0225764-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 03/10/2018)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023